Tribunal: TJSP
Processo: 3012941-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Ações Coletivas Serv. Público - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas - Servidor Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
r estadual no 1.354/2020 e na Emenda Constitucional Estadual no 49/2020 – Efeito translativo do recurso – Devolução ao tribunal do conhecimento de matéria de ordem pública, cognoscível ex officio. análise das condições da ação originária – Inteligência do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil – Inadequação da via eleita – Ação civil pública manejada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade – Pretensão que tem por objeto principal, e não meramente incidental, a declaração de inconstitucionalidade de normas em tese – Pedidos de natureza concreta (concessão e revisão de aposentadorias) que se revelam meros consectários lógicos da pretendida declaração de inconstitucionalidade, com a qual se confundem – Ausência de autonomia entre a causa de pedir e o pedido – Jurisprudência pacífica do Colendo Supremo Tribunal Federal – Carência de ação por falta de interesse de agir, na modalidade adequação – Extinção do feito originário, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Recurso de agravo de instrumento, por via de consequência, julgado prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto.

Nega-se provimento ao recurso interposto.

(TJSP; Agravo Interno Cível 3012941-57.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Ações Coletivas Serv. Público - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas - Servidor Público; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 13/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Voluntária

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

13/11/2025

Ementa:
Agravo Interno.

Ação civil pública – Direito administrativo e previdenciário – Servidores públicos estaduais – Aposentadoria – Integralidade de proventos – Decisão de primeiro grau que deferiu tutela de evidência para afastar a exigência de permanência por cinco anos no mesmo "nível ou classe", prevista na lei complementar estadual no 1.354/2020 e na Emenda Constitucional Estadual no

Ementa:
Agravo Interno.

Ação civil pública – Direito administrativo e previdenciário – Servidores públicos estaduais – Aposentadoria – Integralidade de proventos – Decisão de primeiro grau que deferiu tutela de evidência para afastar a exigência de permanência por cinco anos no mesmo "nível ou classe", prevista na lei complementar estadual no 1.354/2020 e na Emenda Constitucional Estadual no 49/2020 – Efeito translativo do recurso – Devolução ao tribunal do conhecimento de matéria de ordem pública, cognoscível ex officio. análise das condições da ação originária – Inteligência do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil – Inadequação da via eleita – Ação civil pública manejada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade – Pretensão que tem por objeto principal, e não meramente incidental, a declaração de inconstitucionalidade de normas em tese – Pedidos de natureza concreta (concessão e revisão de aposentadorias) que se revelam meros consectários lógicos da pretendida declaração de inconstitucionalidade, com a qual se confundem – Ausência de autonomia entre a causa de pedir e o pedido – Jurisprudência pacífica do Colendo Supremo Tribunal Federal – Carência de ação por falta de interesse de agir, na modalidade adequação – Extinção do feito originário, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Recurso de agravo de instrumento, por via de consequência, julgado prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto.

Nega-se provimento ao recurso interposto.